Tribunal: TJPA
Processo: 0806081-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806081-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN MEIRELES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUIZ. DECETAÇÃO DE OFÍCIO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE FORA DE SUA RESIDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O juiz de direito não está adstrito ao pedido da autoridade policial, podendo decidir livremente;

2.

Face o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado tem liberdade, analisado os autos do processo e suas peculiaridades, para decretar a medida cautelar mais consentânea para o caso concreto, inclusive a decretação da prisão preventiva;

3.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP;

4.

O paciente foi preso em flagrante fora de sua residência, portando várias trouxinhas de substância entorpecente conhecida como crack. Face o estado de flagrância, os policiais adentraram em sua residência onde encontraram mais trouxinhas de crack acondicionadas para a venda;

5.

Tese da invasão de domicílio não caracterizada;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

HC nº 0806081-62.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA 11.505

PACIENTE: EDIVAN MEIRELLES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

Processo referência: 0800169-17.2023.8.14.0087

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB-PA nº 11.505
em favor do paciente
EDIVAN MEIRELLES FERREIRA
, que teve a prisão preventiva decretada no dia 17 de abril de 2023 pelo juízo dito coator (Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA), e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0800169-17.2023.8.14.0087, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O impetrante narra que no dia 17/04/2022, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente em razão da presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, autos do processo n.º 0800169-17.2023.8.14.0087.

Aduz que o procedimento narra que os policiais teriam encontrado certa quantidade de entorpecente, além de outros objetos supostamente relacionados à atividade ilícita de tráfico de entorpecente na casa do paciente, o qual teria confessado a prática delituosa.

Alega que não houve requerimento de prisão preventiva tanto pela autoridade policial, quanto pelo representante do Ministério Público, e que o Juízo não pode decretar a prisão preventiva de ofício.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão com aplicação de outras medidas cautelares. E no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 13779542 – Pág. 52/53, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 13824764 - Pág. 60-79.

Em parecer de Num. 13938481 - Pág. 75-79, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

I – MAGISTRADO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 13779542) pois, como já fundamentado, verifica-se de plano que a decisão do Magistrado a quo mostrou-se muito bem fundamentada, esposando seus fundamentos de fato e de direito para a decretação da prisão preventiva. O Magistrado
a quo
justificou a necessidade da medida cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal após ter constatado haver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia prisional.

Segundo arguiu em seu
mandamus
, a autoridade policial defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porém, o Juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru decretou a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, por entender preenchidos os requisitos dos artigos 310, inciso II c/c art. 312, do CPP.

O impetrante defende a tese de que o juiz de direito está impedido de decretar a prisão preventiva em casos afins, configurando sua decisão, na verdade, em verdadeira decretação de ato constritivo de ofício.

Entretanto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que a opção judicial por medida mais grave do que aquela requerida pela autoridade policial (sem prejuízo do pedido do promotor de justiça ou do ofendido), não pode ser considerada atuação de ofício do magistrado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial.

6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado.

3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público.

4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público.

5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet.

6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).

7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258).

8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação.

9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido.”

(STJ - RHC: 145225 RO 2021/0097859-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

II – DA NULIDADE DO PROCESSO PELA ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Quanto à tese de invasão de domicílio, não existem provas no acervo fático-probatório a demonstrarem que houve invasão de domicílio por parte dos agentes da polícia capaz de caracterizar a nulidade do procedimento criminal.

Consta nos autos BOP (ID n.º 13680799 – Pág. 20), porém, o paciente incorreu em flagrante delito não dentro de sua residência, mas sim, fora, em via pública, onde foram encontrados com ele 10 (dez) trouxas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “crack”.

Após, o flagrante, os agentes adentraram na residência do paciente foram encontrados mais 49 (quarenta e nove) trouxas de crack.

Segundo posicionamento doutrinário e jurisprudencial, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Ressalte-se que o art. 5º, XL, da CF não é absoluto, permitindo a entrada da autoridade policial em casos de flagrante delito.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2023